Tribunal: TJPA
Processo: 0809414-56.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809414-56.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE PETRONIO VIEGA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: EZIR KATARYNA DA COSTA COIMBRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809414-56.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0002179-02.2009.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. EZIR KATARYNA DA COSTA COIMBRA DA CONCEIÇÃO OAB/PA 28.685

PACIENTE: JOSÉ PETRÔNIO VIEGA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICIDIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0809414-56.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0002179-02.2009.8.14.0008

IMPETRANTE: DRA. EZIR KATARYNA DA COSTA COIMBRA DA CONCEIÇÃO OAB/PA 28.685

PACIENTE: JOSÉ PETRÔNIO VIEGA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 121 do CPB.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSÉ PETRÔNIO VIEGA DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

De acordo com a impetração, no dia 15/08/2009 o paciente supostamente praticou o crime de homicídio qualificado por motivo fútil contra o ofendido Anselmo Ferreira Caldas.

Consta na preambular que a vítima chegava em sua moradia quando o cachorro do coacto avançou em sua direção, ocasião em que este teria dito que mataria o animal caso alguém fosse ferido pelo mesmo.

Após a ameaça, o demandante teria abordado o ofendido com uma arma branca e sem discussão ou chance de defesa desferiu 3 (três) golpes, evadindo-se do local em seguida, tendo a vítima vindo à óbito antes de receber socorro.

Relata a impetrante que no dia 09/11/2009 a denúncia foi recebida e o paciente foi citado para apresentar defesa, porém não foi localizado, motivo pelo qual foi citado por edital.

Em 12/01/2012, o Órgão Ministerial requereu a decretação medida preventiva, a qual foi deferida pelo Juízo.

Narra que ultrapassados 9 (nove) anos do decreto preventivo, o mandado não pôde ser cumprido pela autoridade policial pois o demandante não foi encontrado. Entretanto, ao ter notícia da determinação, o coacto por livre e espontânea vontade, resolveu se entregar na cidade do Rio de Janeiro/RJ onde reside há vários anos e hoje acha-se detido na Unidade Prisional SEAPAF - Ary Franco.

Alega ausência de fundamentação idônea e dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP para a decretação da medida segregacionista, se limitando a pontuar a necessidade de garantia de aplicação da lei penal de forma absolutamente inadequada, pois se utilizou de motivos genéricos e abstratos.

Assevera que o demandante é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, profissão definida e família constituída, apresentando portanto condições pessoais inegavelmente favoráveis para a revogação da custódia, bem como para a substituição por medidas cautelares diversas.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar o decreto segregativo ou a substituição por medidas cautelares diversas e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 06/07/2022, por meio de Ofício n° 22/2022-GVC (Id 10185520).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a constrição da liberdade do paciente, pois está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade nos moldes dos artigos 121, §2º, inciso II, do Código Penal, no qual o demandante por motivo fútil, disferiu 03 (três) facadas na vítima, evadindo-se do local posteriormente, demonstrando a gravidade concreta do delito.

Ademais, mesmo com as devidas diligências deferidas pelo Juízo de 1º Grau, o coacto se encontrava em lugar incerto ou não sabido, e após requerimento do Ministério Público de 1º Grau (ID. 10157574) foi decretada a medida segregacionista em 09/09/2013 (ID. 10157575), vindo a ser cumprida em 10/06/2022, no município de Cabo Frio, no Rio de Janeiro (ID. 10157577).

Portanto, constata-se que a custódia do demandante é recente e considerando o lapso temporal em que o mesmo esteve foragido, conclui-se adequada a medida ante a gravidade do crime e a segurança da aplicação da lei penal, estando fundamentada a medida excepcional.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/09/2022